Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos.
Nos petitórios (ids. 108613476; 110619964; 112421470; 117010489), RECICLOESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLADOS LTDA, BR REFORMADORA MECÂNICA DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, CELSO LUIZ FERRETTI E ZILMA KREMER FERRETTI, postulam pela extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito pelo colegiado (id. 50205977).
Pois bem.
O art. 1.005 do CPC estabelece que:
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, observa-se, a priori, que os requerentes apresentam situação fático-jurídica idêntica a dos agravantes, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, defiro o pedido de extensão dos efeitos da decisão (id. 50205977) aos requerentes, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Por fim, no tocante ao pedido (id. 117458498), verifica-se que o pleito já fora apreciado na decisão (id. 108397451), não havendo necessidade de nova apreciação.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora